Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTEO DE SENTENÇA. OFERTA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA MEDIANTE IMÓVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO QUE DEPENDE DA ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA PELO EXECUTADO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.

I. Pagamento de dívida de dinheiro mediante imóvel constitui dação em pagamento, modalidade de pagamento indireto que pressupõe a aquiescência do credor, consoante dispõe o artigo 356 do Código Civil.

II. Proposta de pagamento e indicação de bem à penhora não elidem a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. De acordo com a inteligência dos artigos 797, 805, 829, § 2o, e 835, § 1o, do Código de Processo Civil, o executado não tem direito subjetivo à nomeação de imóvel à penhora.

IV. Recurso conhecido e desprovido.